Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017950-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), GENESIO BADZIAK - CPF: 128.882.069-00 (AGRAVANTE), O DA SILVA ROCHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.474.363/0001-36 (AGRAVADO), JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS - CPF: 036.801.171-24 (AGRAVADO), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 362.025.681-00 (AGRAVADO), ANA ELMA RODRIGUES - CPF: 503.657.384-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER IRREGULARIDADE NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – IRREGULARIDADE SANADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de
exceção
de pré-executividade, se este não resultou em extinção total ou parcial da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1.695.228/SP
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017950-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GENESIO BADZIAK

AGRAVADOS: O DA SILVA ROCHA & CIA LTDA – ME e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GENESIO BADZIAK
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.

Leonardo De Araujo Costa Tumiati
,

nos autos da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0000832-89.2015.8.11.0013 (Código 97020)
ajuizada contra

O DA SILVA ROCHA & CIA LTDA – ME, JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS
e
SIDNEI DOS SANTOS
, que, embora reconhecendo a falha sanável da representação processual em relação ao exequente, ora agravante, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos agravados e condenou o aqui recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos excipientes/recorridos em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que ele, juntamente de outra, move a presente execução em desfavor dos agravados desde 2015, almejando o recebimento de dívida de contrato de locação firmado com sua procuradora.

Informa que os agravados opuseram à exceção de pré-executividade em 16/03/2022, alegando que a procuradora do agravante não possuía poderes para promover a ação de execução, haja vista a
procuração ad judicia
ter sido feita em nome da própria mandatária, sem representação dos mandantes, razão pela qual requereram a extinção do feito, sem resolução do mérito, condenando-se os exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa atualizado.

Assevera que a referida irregularidade foi sanada com a juntada de uma nova procuração com os referidos poderes para representá-lo, mas, mesmo assim, o magistrado acolheu a exceção de pré-executividade e condenou o recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, da qual defende ser
ultra

petita
/
extra

petita
, uma vez que não julgou o mérito.

Por outro lado, defende que com a regularização processual da patrona do agravante, ocorreu a perda do objeto da exceção de pré-executividade, uma vez que o art. 76 do CPC traz em seu bojo a possibilidade de legitimar a representatividade.

Ainda, defende não ser cabível os honorários de sucumbência em decisão interlocutória.

Com estes argumentos, requer a exclusão da referida condenação em honorários advocatícios diante da falta de previsão legal (Id. 142501179).

O almejado efeito suspensivo fora
deferido
por esta relatora em 09/09/2022, conforme Id. 142965184.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados, conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id. 146317682.

Preparo devidamente recolhido no Id. 142634715.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória que, ao acolher a exceção de pré executividade oposta pelos agravados, condenou o agravante
ao pagamento de honorários advocatícios, em favor dos excipientes, em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

O magistrado
a quo
, ao analisar a exceção de pré- executividade, assim decidiu:

“(...) Trata-se de alegação de ausência de procuração para fins de representação processual em Juízo.

Aponta que se trata de ausência de procuração para representação na pessoa de GENESIO BADZIAK.

Quanto à pessoa de ANA ELMA RODRIGUES aponta que teria poderes para demandas em reação à locação.

Não é de se olvidar que a presente demanda é continuidade de um litígio advindo de relação de envolve locação de imóvel, sendo que de fato o procurador de ANA ELMA RODRIGUES teria poderes para representá-la em Juízo.

Quanto à pessoa de GENESIO BADZIAK, verifica-se que assiste razão o excipiente, sendo que em ID n. 82196577 o excepto colaciona nova procuração dando poderes de representação ao procurador.

Dessa forma havia falha de representação sanável em relação à pessoa de GENESIO BADZIAK, destarte as alegações do excepto, podendo, no entanto, ser sanado tal vício sem que importe em extinção da demanda.

(...)

Posto isto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade e condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excipiente em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC”
(Id. 142511174).

Pois bem. Registro inicialmente que
a exceção de pré-executividade é um dos instrumentos utilizados no processo de execução pelo devedor, através da provocação do órgão jurisdicional, como o intuito de suspender a ação executiva, mediante a arguição de uma nulidade processual.

É cediço que o campo da atuação deste instituto é delimitado, uma vez que, diferentemente dos embargos, a exceção de pré-executividade somente poderá ser alegada questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação ou a presença de nulidade ou defeito no título executivo, como ocorreu no presente caso, já que a insurgência baseia-se na irregularidade na procuração
ad judicia
anexada pelo ora agravante
em razão da ausência de poderes na procuração pública para que a outorgada ingressasse com ação de execução e devido a procuração
ad judicia
ter sido feita em nome da própria mandatária, sem representação dos mandantes.

Todavia, na própria decisão agravada há o reconhecimento da irregularidade, que foi sanada, e que, portanto, não importaria na extinção da execução, tampouco perda superveniente do objeto do incidente processual.

Desse modo,
não há se falar em fixação de
honorários
sucumbenciais em julgamento de
exceção
de pré-executividade que não resultou na extinção total ou parcial da execução.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO
–
AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO
– INSTRUMENTAL PROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deu provimento ao recurso de Apelação, impõe-se a manutenção da decisão.
Na hipótese, tem-se que é de rigor a manutenção do decisum que afastou os honorários advocatícios fixados na decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, uma vez que, segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade, sendo cabível apenas quando houver a extinção, total ou parcial, da execução, o que não é o caso
.”
(TJ-MT 10023286820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

1 –
Não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade, se este não resultou em extinção total ou parcial da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça

(REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017).

2. Recurso Provido.”
(TJ-MT 10142747120208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao presente instrumento, para excluir da decisão agravada a
condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023